Tribunal: TJSP
Processo: 1010661-06.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. ANEURISMA. Sentença de procedência, com determinação de custeio do tratamento e fixação de indenização por danos morais em R$30.000,00. Irresignação das partes.

RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. Situação de urgência e emergência que autorizam o procedimento fora da rede credenciada, mormente em virtude da complexidade do

Ementa:
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. ANEURISMA. Sentença de procedência, com determinação de custeio do tratamento e fixação de indenização por danos morais em R$30.000,00. Irresignação das partes.

RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. Situação de urgência e emergência que autorizam o procedimento fora da rede credenciada, mormente em virtude da complexidade do caso dos autos. Acolhimento parcial. Indenização reduzida para R$ 20.000,00, em consonância com os parâmetros desta E. Câmara de Direito Privado. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS.

RECURSO DA COOPERATIVA. Alegação de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Aplicação do artigo 7o, parágrafo único do CDC. Responsabilidade solidária das fornecedoras. Sentença mantida. RECURSO DA COOPERATIVA IMPROVIDO.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA. Astreintes. Sentença que confirmou a tutela. Desnecessidade de manifestação. Eventual cobrança da multa que deverá ser realizada em cumprimento de sentença. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.